Tribunal: CARF
Processo: 10183.721225/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.721225/2015-41
ACÓRDÃO
2202-010.845 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPECAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
CONCOMITÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 1.
Não se conhece do recurso voluntário interposto quando há propositura de
ação judicial pelo sujeito passivo com o mesmo objeto do processo
administrativo. Aplicação da Súmula CARF no1.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), que julgou procedente lançamento de
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.845 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721225/2015-41
2
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2011, relativo ao imóvel
denominado o “Fazenda São Roque” (NIRF 0.406.905-6), localizado no município de Água Boa/MT.
O lançamento é relativo a glosa de Área de Atividade Granjeira ou Aquicola
declarada e a arbitramento do Valor da Terra Nua considerado subavaliado pela fiscalização, uma
vez que o recorrente não apresentou as comprovações solicitadas.
Já desde a impugnação a recorrente não contesta os valores lançados, mas a
titularidade do imóvel, em relação ao qual alega que foi invadido pela empresa Agropecuária
Esteio Ltda, e que durante 20 anos o impugnante tentou reaver sua posse; que no ano de 2000
ingressou com ação reivindicatória de posse, e que em 29/07/2009, durante audiência e
conciliação, restou acordado que a propriedade seria transferida para a parte ré, mediante
pagamento de R$ 230.000,00 e formalização de escritura pública de compra e venda, obrigação
essa que seria imediata e independeria de apresentação de CCIR; que apenas em 23/03/2015, ao
solicitar matrícula atualizada de seu imóvel, descobriu que a pessoa jurídica ré não havia cumprido
sua obrigação de registrar a escritura de compra e venda; que “não detém o direito de usar, gozar
e dispor do imóvel em decorrência de invasões de terceiros, e por esse motivo não é responsável
pelo pagamento do ITR, requerendo o cancelamento do lançamento de ITR feito contra ela e a
transferência do cadastro do NIRF 0406905-6 na RFB para a empresa Agropecuária Esteio Ltda.
O Colegiado da 3a Turma da Delegacia de Julgamento Receita Federal do Brasil em
Salvador (DRJ/SDR), por unanimidade de voto, julgou impugnação improcedente. A decisão restou
assim ementada::
DA LEGITIMIDADE PASSIVA. DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NÃO
REGISTRADA EM CARTÓRIO. TRIBUTAÇÃO
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da
obrigação tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de
imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. A
escritura de compra e venda devidamente registrada em cartório de imóveis
transfere a propriedade e, conseqüentemente, a sujeição passiva tributária para
fins de imposição de ITR, ressalvada ao Fisco a possibilidade de provar que o
sujeito passivo ainda detinha posse ou domínio útil do imóvel.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. VTN - SUBAVALIAÇÃO.
Conforme art. 17 do Decreto no 70.235/1972, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Como
conseqüência, cumpre manter os lançamentos decorrentes.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GLOSA DE ÁREAS DE ATIVIDADE GRANJEIRA OU
AQUÍCOLA.
Conforme art. 17 do Decreto no 70.235/1972, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Como
conseqüência, cumpre manter os lançamentos decorrentes.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.845 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721225/2015-41
3
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente foi cientificada da decisão de piso em 16/3/2020 (fl. 56) e apresentou
o presente recurso em 29/4/2020 (fls. 62 e ss), por meio do qual, após narrar os mesmos fatos já
narrados quando da impugnação e reiterar as mesmas teses, informou que “não logrando êxito
em seu requerimento administrativo formulado diretamente à autoridade tributária, outra
alternativa não resta à requerente senão acionar o judiciário para que seja declarado seu direito”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Considerando o disposto nas Portarias CARF no 8112, de 20/3/2020, e no 10.199,
de 20/4/2020, o recurso é tempestivo, porém não será conhecido.
Conforme relatado, a lide gira em torno da legitimidade passiva em relação ao
lançamento do ITR do exercício de 2011, matéria sobre a qual a própria recorrente informa ter
recorrido ao judiciário.
Às fls. 226 e ss consta cópia de despacho/decisão judicial proferida nos autos do
PROCEDIMENTO COMUM No 5007855-26.2020.4.04.7200/SC, onde percebe que de fato a
recorrente discute judicialmente a mesma matéria objeto da lide administrativa. Vejamos:
Refere que em 4 de março de 2015 foi surpreendida com a remessa de
Notificação de Lançamento n. 9191/00002/2015 por parte da União, relativa aos
valores não adimplidos ITR do imóvel localizado em Água Boa/MT.
...
Sustenta que o Imposto Territorial Rural - ITR constitui obrigação propter rem,
que acompanha o imóvel, razão pela qual a responsabilidade pelo pagamento é
daquele que suceder o titular do bem.
De se notar que até o número da Notificação da Lançamento citada na peça judicial
é o mesmo que se discute nos presentes autos.
Dessa forma, considerando a concomitância entre o objeto do presente Processo
Administrativo Fiscal e aquele do processo judicial, há que ser observada a Súmula CARF no 1, não
se conhecendo do recurso:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.845 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721225/2015-41
4
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 238
DF CARF MF
Original